Tribunal: TJDFT
Processo: 0705944-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0705944-19.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SEBASTIANA PEREIRA DE FREITAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, com pedido de antecipação da tutela, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal à obrigação de fornecer à parte autora procedimento cirúrgico CE - FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação; com a ressaltava de que, em caso de agravamento COMPROVADO, mediante relatório médico atualizado, da saúde da parte autora, poderá ser definido prazo para cumprimento. Em suas razões recursais, a parte autora requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela de urgência recursal, com fundamento na tutela de urgência ou da tutela de evidência, para que seja determinado ao réu, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, o fornecimento do PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CE - FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA (QUALQUER SEGMENTO), nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do Réu, até a plena recuperação da saúde do(a) paciente. No mérito, pede a reforma da sentença e a confirmação da tutela de urgência. Em sede de contrarrazões, o Distrito Federal alega, em síntese, o dever de observância da lista de espera e a ausência de situação que justifique sua realização de forma prioritária. O Ministério Público manifestou-se pela procedência do recurso. É o breve relatório. Decido. Gratuidade de justiça deferida, tendo em vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela parte autora/recorrente. Passo ao exame do pedido de concessão da tutela de urgência recursal. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, os documentos acostados aos demonstram a inclusão da paciente, ora recorrente, no Sistema de Regulação (SISREGIII), classificação AMARELO – URGÊNCIA, em 26/05/2022. Ademais, o Despacho - SES/CRDF/DIRAAH/CERCE, de 01/03/2023: constam na fila 604 solicitações pendentes, sendo 17 solicitações com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero; 288 com classificação AMARELO - prioridade 1; 299 com classificação VERDE - prioridade 2. Considerando a classificação de risco da paciente em questão, esclarecemos que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade (AMARELO - prioridade 1) inseridas no mês 12/2020. Embora a recorrente possua 80 anos de idade e conviva com colostomia em razão da demora estatal na disponibilização do procedimento cirúrgico CE - FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA, não há qualquer previsão para o atendimento. Quanto à probabilidade do direito, cabível a imposição de prazo razoável para cumprimento da demanda pelo magistrado, uma vez demonstrado que a autora não tem condições de arcar com os custos do tratamento e já ultrapassado, desde a inserção no SISREG III, o prazo de 180 dias descrito no Enunciado 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ. Verifica-se, ainda, a urgência decorrente de perigo de dano irreparável, pois, além da condição de idosa com prioridade especial, na forma do §7o do Art. 15 da Lei 10.741/2003, a beneficiária da demanda apresenta sofrimento psíquico, dores físicas e incapacidade laboral em razão da necessidade de reconstrução do trânsito intestinal (ID 45228119). Nesse cenário, ressalta-se a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência requerida no Recurso. Prejudicada a análise do pedido de concessão de tutela de evidência prevista no Art. 311 do CPC, tendo em vista a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência incidental, com fulcro no Art. 932, II, e no Art. 300, ambos do CPC, para determinar que o DISTRITO FEDERAL providencie o “procedimento cirúrgico CE - FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA” à parte autora, SEBASTIANA PEREIRA DE FREITAS, no prazo de 30 (trinta) dias, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura total necessária para o procedimento cirúrgico em rede particular, nos termos da prescrição médica acostada ao feito (Solicitação 419766795 - SISREG III). Intime-se o Distrito Federal. Após, intime-se o Ministério Público. Preclusa esta, façam os autos conclusos para o julgamento do mérito recursal. Brasília/DF, 27 de abril de 2023. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito